Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-14.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA ANULADA. TIPICIDADE DA CONDUTA VERIFICADA. ARTIGO 47 DA LCP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público contra a Decisão que rejeitou a denúncia, com base nos incisos III do artigo 395 do CPP, e sob o fundamento de que a conduta de realizar transporte de pessoas e de bens, sem haver licença para esse fim, configura apenas infração administrativa de trânsito.
2. Nas razões recursais, o MPDFT requer o regular processamento do denunciado, com a designação de audiência para o recebimento da denúncia, nos termos do art. 81 da Lei no 9.099/95, sob o argumento de que os fatos narrados na denúncia configuram a contravenção penal prevista no artigo 47 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941.
3. Em contrarrazões, a defesa aduz que a conduta descrita na denúncia se amolda a penalidade administrativa estabelecida no inciso VIII do artigo 231 do CTB. Aponta a falta de justa causa para a ação penal em razão da atipicidade da conduta. Alega ser aplicável ao caso o princípio da intervenção mínima e a subsidiariedade do direito penal, e, ainda, a baixa reprovabilidade da conduta.
4. Inicialmente, ressalta-se a inexistência de bis in idem no cenário de eventual cumulação da pena estipulada no Código de Trânsito Brasileiro com a pena definida Lei de Contravenções Penais, haja vista a independência das esferas administrativa e penal. Nesse sentido: Acórdão 1211436, 20180310114567APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 427/428.
5. Incabível a aplicação do princípio da intervenção mínima à hipótese, principalmente porque o dever de registro de motoristas que realizam o serviço de transporte remunerado de passageiros visa à proteção da organização do trabalho e acarreta maior proteção à segurança pública. A esse respeito, colhe-se o seguinte julgado: "A Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela CF e cuida de infrações de menor repercussão social, quando comparadas às tipificadas no CP. Não se pode dizer, entretanto, que não impliquem lesão ou que sejam irrelevante penal, mas apenas suscetíveis a penas mais brandas. Por isso, não há que se falar em ofensa aos princípios da intervenção mínima ou subsidiariedade, da fragmentariedade e da lesividade.” (Acórdão n.869209, 20140610113247APR, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/05/2015, Publicado no DJE: 27/05/2015. Pág.: 180).
6. Ressalta-se, portanto, a relevância de se coibir a disponibilização no mercado de motoristas sem registro no órgão gestor do Sistema de Transporte Público.
7. Destaca-se que a Câmara Criminal do TJDFT, ao julgar conflito negativo de competência entre o Juizado Criminal Especial e a Vara Criminal, entendeu que quem executa serviço de transporte coletivo sem a devida concessão ou permissão estatal não pratica o crime de usurpação de função pública, e sim o tipo penal previsto no artigo 47 do Decreto-lei n.o 3.688/41, nos seguintes termos: “[...] O transporte coletivo de passageiros executado sem a devida concessão ou permissão configura, na forma do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, exercício irregular da atividade (de transporte coletivo de passageiros), uma vez que não foram observados os requisitos para o seu correto exercício. [...]” (TJDFT - Acórdão 1038296, 20170020127697CCR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 7/8/2017, publicado no DJE: 15/8/2017. Pág.: 157/158).
8. Com efeito, a conduta de realizar transporte irregular e remunerado de passageiros se adequa à contravenção penal tipificada no artigo 47 do Decreto-lei n. 3.688/1941: "Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1142818, unânime, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 11/12/2018.
9. Nesse sentido transcreve-se o claro precedente dessa Turma Recursal: [...] IV. Noutro giro, mostra-se socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem autorização ("transporte pirata"), por violar a regulamentação da profissão de motorista profissional (Lei no 13.103/15) e as normas de delegação de serviço público (art. 21, XII, e 175 da CF). Desta forma, afigura-se hipótese de tipicidade do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. [...].” (Acórdão 1218640, 20180310104349APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: 350/352).
10. Decisão de rejeição da peça acusatória anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
11. Recurso conhecido e provido.
12. Sem custas e sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.